Tribunal: TJDFT
Processo: 0700353-27.2019.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. RECEBIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO. PRELIMINARES. NULIDADE. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. REJEITADA. RECONHECIMENTO. AFRONTA ÀS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. NÃO OBSERVADA. MÉRITO. AUTORIA. COMPROVADA. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS. VULNERABILIDADE. ADEQUAÇÃO.
I - Nos termos do art. 215 do ECA, o recurso como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.
II - A audiência de instrução e julgamento por meio de videoconferência passou a ser admitida pelo CNJ, por meio da Resolução no 329/2020, considerando a declaração de estado de calamidade pública no país e no mundo, não havendo qualquer nulidade na realização do ato a distância.
III - Segundo recente entendimento exarado pelo STJ, o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem observadas no reconhecimento extrajudicial, a fim de que seja considerado apto para a formação do convencimento acerca da autoria, o que se observa no reconhecimento fotográfico, quando apresentadas imagens grandes e nítidas.
IV - Incabível o pleito absolutório se as provas colhidas, sobretudo os depoimentos das vítimas que reconheceram o menor como autor dos fatos tanto em sede inquisitorial quanto em Juízo, comprovam a prática do ato infracional análogo ao crime de roubo, em concurso de pessoas.
V - Nos termos do art. 112, § 1o, do ECA, a aplicação de medida socioeducativa deve levar em consideração as circunstâncias e a gravidade do ato infracional, bem como as condições pessoais e sociais do menor, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
VI - Correta a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que praticou ato infracional análogo ao crime de roubo, em concurso de pessoas, quando deveria estar cumprindo medida de liberdade assistida e apresenta condições pessoais e sociais desfavoráveis.
VII - Recurso recebido apenas no efeito devolutivo. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.